Tribunal: CARF
Processo: 13921.720206/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13921.720206/2015-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.288 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-53.371 da 6a Turma da
DRJ/REC que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/CVL no
1510482, de 1o de setembro de 2015 (fl. 15), com base na existência de débitos exigíveis,
correspondentes às inscrições em Dívida Ativa da União, sobre as quais a ora recorrente tem
corresponsabilidade (fls. 137 e 139 a 144).
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que os
débitos, a ela imputados, pertencem a terceiros e que por questão a ser debatida no âmbito do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13921.720206/2015-02
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.288 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13921.720206/2015-02

Judiciário e ainda não concretizada em definitivo, tendo caráter provisório e neste caso não
podem contaminar a situação jurídica da ora defendente, que como se verifica de sua conta
corrente perante o Ente tributante, não possui qualquer débito em aberto.
Afirma que tem recolhido em dia os tributos, que está dentro dos limites do
faturamento e que o que não está em dia está suspenso por parcelamento e que:
Perpetrou-se a exclusão ora objurgada, amparada apenas na declaração de grupo
econômico promovida em processo judicial, responsabilizando a defendente por atos
de terceiros, estando ainda, esta questão, pendente de julgamento, onde a defendente
irá produzir defesa profícua e demonstrará a impossibilidade de sua contaminação por
débito e/ou atos de outrem Há de ser respeitado o princípio do processo legal e da
ampla defesa, uma vez que os débitos de outros CNPJs, até então somente foram
apontados como o requerente sendo co-responsável, tendo toda demanda, discussão e
trâmite processual a ser percorrido.
(...)
Pelo que consta o procurador da fazenda apontou sendo aceito pelo juízo de
primeiro grau como co-devedora empresa Alumínios Belmar, a mas depende de
demanda judicial, defesa, etc, não tendo transito em julgado. Sequer foi citada da
referida ação.
Nem começou, e a Receita Federal achou por bem incluir no CNPJ da empresa
e impor restrições, ameaçando excluir do sistema do simples.
Note-se que é bem fragilizada, esta decisão, pois sequer respeita o principio do
contraditório e da ampla defesa. Há uma condenação/restrições sem o devido processo
legal.
Por último, alega que o ADE viola o princípio da capacidade contributiva, que é
inconstitucional excluir a recorrente por falta de pagamento e que isso não pode ser usado como
forma de coação para o contribuinte manter em dia os seus pagamentos. Alega ainda que a
entidade tributante não concede favor algum ao contribuinte por meio do Simples Nacional, tal
benefício decorre do Poder Soberano de uma Nação que vive em regime da legalidade, e que
delega aquela a gestão de tal benefício impossibilitando-se impor ali qualquer restrição não
prevista naquela manifestação conformada nos art. 146, III, "d" e 170, IX e 179 da Constituição
Federal.
A DRJ argumenta que a exclusão deu-se por conta do Inciso V, art. 17, da LC
123/2006 e que a exclusão se dá através de Ato Declaratório Executivo (ADE), consoante os
artigos 28, 29, 30, 31, e 33 da LC 123/2006. Menciona que a própria lei prevê a possibilidade de
regularização pelo contribuinte. Argumenta ainda que:
Não assiste razão ao contribuinte. Como é cediço, os débitos inscritos em
Dívida Ativa da União gozam da presunção de liquidez e certeza (art. 204 do CTN1).
Cabe ao contribuinte produzir prova em contrario para elidir a presunção. Ainda, a
atribuição de co-responsabilidade por débitos de terceiros atendeu a requisitos do art.
128 do CTN2 e, como o próprio defendente afirma, foi aceita pelo juiz da execução.
Portanto, ao contrário do que alega o contribuinte, os débitos não estão com
exigibilidade suspensa e permanece válida a motivação para a exclusão.
Assevera, ainda, que a questão da inconstitucionalidade do inciso V, ao art. 17, da
LC 123/2006 o Supremo Tribunal Federal já se manifestou contra (RE 627543/RS considerou
constitucional), com repercussão geral e que, portanto, Dessa forma, não há que se falar em
nulidade do ADE de exclusão do Simples Nacional.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.288 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13921.720206/2015-02

Por último, no âmbito do PAF (Processo Administrativo Fiscal) é, expressamente,
vedada afastar ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Cientificada em 27/06/2016 (fl.155), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 18/07/2016 (fl. 171).
Em seu RV, a recorrente apresenta uma preliminar, mas, que, na verdade, trata-se
de parte da descrição dos fatos afirmando haver uma discussão sobre a legalidade e legitimidade
dos débitos, não transitada em julgado e que há que se respeitar o princípio do processo legal e
da ampla defesa.
Afirma que os débitos não foram originados de sua administração e, mesmo que o
fosse, não há amparo legal para ser excluída posto que a Fazenda tem mecanismos para cobrar de
quem realmente deve.
Pelo que consta, continua, o procurador apontou, e foi aceito pelo juízo de
primeiro grau, como codevedora, não tendo transitado em julgado. Segundo a recorrente,a
empresa devedora (Alumicesar) estaria aguardando um REFIS, caso tenha que liquidar este
débito. No mais repete os argumentos utilizado sem sede de MI, quanto à inconstitucionalidade
da LC 123/2006, inciso V, art.17 e alega o inciso LVII, art. 5o, da Constituição Federal – CF, cita
a jurisprudência e, em resumo, pede o provimento ao seu RV.
Posteriormente, às fls 185 a 192, juntou um complemento ao RV, onde afirma que
a Industria de Alumínios Beira Rio Ltda, devedora dos débitos, aderiu ao REFIS, medida
provisória 783/2017 e, assim, a exclusão da recorrente perdeu o objeto e que os débitos estão
com a exigibilidade suspensa por força do art. 151, inciso VI.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe destacar que não cabe a este CARF discutir princípios
constitucionais, devendo ater-se, única e exclusivamente, ao que diz a lei. A este respeito temos a
Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Embora não seja o mote no processo, apenas para enfatizar a argumentação
evasiva da recorrente quanto às decisões judiciais, tal como enfatizado pela DRJ, tem-se que
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso Extraordinário no 627.543/RS (Tema no
363), sob o regime de repercussão geral, que entendeu pela constitucionalidade do inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, conforme tese a seguir consolidada:
“RE 627543 - É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda
a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que
possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.288 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13921.720206/2015-02

Quanto às demais alegações, o que se tem aqui é um processo de exclusão pela
existência de débitos para com o INSS e as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Ou seja, ou se faz prova da regularidade ou nada há que
ser contestado. A recorrente foi devidamente arrolada como codevedora, como ela própria alega.
Por conta deste fato, os débitos foram inscritos em DAU, em seu nome. Assim,
correta a exclusão com base nos artigos 17 e 31, da Lei 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
O inciso IV e o parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, tratam da exclusão da
pessoa jurídica do regime do Simples:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar,
a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da
exclusão;
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida
a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal
no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Não tendo havido a devida comprovação no prazo acima, correta a decisão de piso
de excluir a recorrente do regime do Simples, razão, pela qual, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital